Tribunal: STF
Processo: HC 255317
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus.  Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Princípio da insignificância. Requisitos não preenchidos. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Aparecido Alves da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 963.574/GO (evento 4).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003), tendo havido a conversão em pena restritiva de direitos (evento 2, fls. 77-86 e 269-274). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que “não havia transitado em julgado na data do protocolo da ordem de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça”. Ressalta que “foram apreendidas com o paciente uma quantidade ínfima de cartuchos de munição (apenas 16 unidades), desacompanhadas de arma de fogo. Segundo relatos do paciente, tais munições pertenciam ao seu avô e quando as encontrou levou para sua residência. É possível perceber que não houve qualquer intento de utilização”. Assevera o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a aplicação do princípio da insignificância foi afastada pelo Tribunal estadual em razão da quantidade e variedade de munições aprendidas na residência do réu, na linha do entendimento desta Corte Superior. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta ao seguinte fundamento:



    “(...). 



    A materialidade delitiva restou fartamente demonstrada pelos documentos que acompanham o inquérito policial acostado no evento n. 3, quais sejam, termo de exibição e apreensão (mov. 03, pág. 23 do PDF), laudo de exame pericial em munições (mov. 03, pág. 62/65), relatório final do inquérito policial (mov. 03, pág. 45/46 do PDF).



    De igual modo, a autoria é inconteste, consubstanciada pela situação de flagrância e pela própria confissão do réu, que admitiu que as munições estavam em sua residência durante um longo período, entre 2008 e 2015: 



    “(...) que realmente as munições estavam na residência dele; (...) que as essas munições descritas na denúncia foram encontradas em sua residência; (...) que encontrou essas munições na casa do avô dele e ele levou para sua casa; (...) que achou que não ia dar nenhum problema; (...) que no outro processo estava respondendo uma coautoria por homicídio; (...) que ele foi acusado de ter vendido uma arma neste outro processo; (...) que o rapaz falou que a arma era dele, que era uma arma calibre .38; (...) que ficou de 2008 até 2015 com as munições na casa dele (...)” (mídia à mov. 29 - original).



    (...)



    Ademais, também inaplicável o princípio da insignificância no presente caso, ante a considerável quantidade e variedade de munições apreendidas na residência do réu. Em caso semelhante, em que foi apreendida considerável quantidade de munições, o TJGO também não aplicou o princípio da bagatela.”



    O Tribunal de Justiça, em sede de embargos de declaração, inadmitiu a aplicação do princípio da bagatela nos seguintes termos: “Desse modo, na hipótese destes autos, considerando que foi apreendida na posse do réu diversas munições num quarto, e durante a diligência apreenderam munições de vários calibres, incluindo o calibre 556, não há que se falar em princípio da insignificância.” (evento 2, fl. 11-16).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “Pelo que se constata da idônea fundamentação do acórdão do Tribunal estadual, a tese absolutória foi afastada porque a quantidade e variedade de munições aprendidas na residência do réu impediriam a aplicação do princípio da bagatela.” (evento 4).



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições.” (RHC 216.340-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.10.2022);“Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta.” (HC 151.435-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 30.08.2018); ‘Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta.’ (RHC 158.087- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente